Tribunal: TJES
Processo: 5035265-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035265-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5035265-38.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

face à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5035265-38.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

a) DETERMINO que a Requerida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA providencie a imediata retirada do nome do Requerente: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS dos cadastros restritivos de crédito.

b) CONDENO a Requerida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar indenização por danos morais ao Requerente: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face do recorrido. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a sentença fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o demandante pretendeu a condenação da recorrida após a negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a celebração de acordo de parcelamento de dívida entre as partes.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de regularidade nas ações da recorrente, esta não foi capaz de demonstrar qualquer excludente do direito pleiteado. A recorrida, por sua vez, trouxe, à medida de suas forças, vasto acervo probatório a corroborar que parcelou e pagou os débitos na mesma data em que houve o protesto, qual seja em 16.08.2022 (ID 19140663 e 19140679).

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova, de modo que destaco da r. sentença:

[...] Analisando detidamente aos autos, verifico que o feito tem por objetivo a retirada do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito e reparação por danos morais, em virtude de que se sentiu lesado e constrangido pela parte ré que levou a protesto dívida já paga pelo requerente. Do caderno processual, verifica-se que a parte autora parcelou e pagou os débitos na mesma data em que houve o protesto, qual seja em 16.08.2022 (ID 19140663 e 19140679). Com isso, o requerido contradiz seu próprio comportamento, caracterizando o brocardo venire contra factum proprium, que está ligado diretamente com a boa-fé das partes nas relações contratuais e incorre em abuso de direito, visto que o documento que firmou o acordo e englobava o valor protestado, tinha por vencimento a data de 17.08.2022 e paga pelo autor em 16.08.2022, mesma data que houve o protesto (ID 19140666 – Pág. 2). Nessa quadra, se a requerida disponibilizou ao cliente, ora autor, o parcelamento de débitos e uma vez reconhecido o acordo para o pagamento, não poderia a ré em comportamento contraditório, utilizar dessa mesma dívida e cadastrar o cliente como devedor inadimplente, após ter produzido nele uma determinada expectativa, sobretudo porque o documento foi pago antes do vencimento, ou seja, ao tempo do protesto o autor estava adimplente. Os fatos retratados nos autos são juridicamente relevantes, tendo em vista a quebra de confiança no serviço, violação a boa-fé objetiva e do dever de probidade que devem reger as relações comerciais e financeiras, em destaque ainda que, firmado qualquer ajuste, a boa-fé objetiva é regra de conduta, surgindo o dever de agir com honestidade e lealdade com a outra parte, auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato, e in casu, isso faltou a requerida, que firmou o acordo da dívida e não se preocupou de providenciar no tempo certo a comunicação ao cartório, devendo, portanto, a ré providenciar a devida baixa no registro.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente. Por outro lado, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor atribuído em sentença,
votando-se pela manutenção da sentença também nesse diapasão
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)